Tribunal: TJDFT
Processo: 0038695-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, IV -, contados do pagamento, a pretensão à repetição do valor da comissão de corretagem pago pelos adquirentes do imóvel, motivada exclusivamente por alegada ilicitude da cobrança. Prescrição consumada.

2. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias úteis).

3. Entregue o imóvel no prazo ajustado, não há que se cogitar de indenização motivada em mora.